Tribunal: STF
Processo: ARE 1575966
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE JUNTO AO RIOPREVIDÊNCIA. DEMANDANTE QUE COMPROVA A CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO EX-SERVIDOR À ÉPOCA DE SEU FALECIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL 5.260/2008. DIREITO À PARIDADE E NÃO À INTEGRALIDADE DO PENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Argumentou que “o benefício previdenciário da autora é regido pelas regras da EC 41/2003, tendo em vista que o óbito ocorreu em 20/03/2023 e a Emenda Constitucional nº 103/2019 revogou, no âmbito da União, o artigo 3º da EC nº 47/2005 e o artigo 6º-A da EC nº 41/2003, conforme incisos III e IV do artigo 35. A revogação foi integralmente referendada no âmbito estadual, através do artigo 10 da Emenda Constitucional à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 90/2021” (fl. 7, e-doc. 25).



    Concluiu que “o demandante não faz jus à integralidade e nem à paridade, de modo que o cálculo de sua pensão deve ocorrer nos moldes do art. 40, § 7º, da CRFB/88, com a redação dada pela EC 41/03, o que deve constar de forma expressa no dispositivo do julgado” (fl. 7, e-doc. 25).



    Pediu provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não pretende o Estado, portanto, rediscutir ou reexaminar as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de Justiça. O que se postula em sede de recurso extraordinário é que o Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as mesmas premissas fáticas sob as quais o TJ/RJ julgou a demanda, analise a correta aplicação da carta magna ao caso ora discutido” (fl. 6, e-doc. 29).



    Assevera que “o exame de admissibilidade do recurso interposto não pode ultrapassar o aspecto do preenchimento dos requisitos formais. Logo, cabe ao Supremo Tribunal Federal, e tão somente a ele, esclarecer se a hipótese é ou não de violação de norma constitucional, afirmação realizada na prática pelo Tribunal a quo” (fl. 8, e-doc. 29).



    Salienta que “apenas o fato de ter alegado ofensa à Constituição demonstra que o Agravante preencheu todos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário que interpôs, sendo certo, por conseguinte, que o obstáculo criado pelo Tribunal a quo é manifestamente inconstitucional e ilegal, pois extrapola os limites de sua competência, devendo a decisão agravada ser reformada” (fl. 10, 
e-doc. 29).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia nestes termos:



    “No que toca à alegação de observância da EC nº 41/2003, o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. 



    ‘(I) ingresso no serviço público até 16/12/1998. 



    (II) 35 anos de contribuição, se homem; 30 anos de contribuição, se mulher; 



    (III) 25 anos de efetivo exercício de no serviço público, 



    (IV) 15 anos de carreira; 



    (V) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria, 



    (VI) idade mínima resultante da redução de um ano para cada ano de contribuição a maior.’ 



    Destaque-se que o documento de id 95549046 (contracheque) dá conta de que tais requisitos foram preenchidos, tendo o ex-servidor ingressado no cargo de Perito Legista em 01/10/1973 e se aposentado em 24/08/2011. 



    Grife-se que à luz da EC nº 41/03, a garantia da integralidade do pensionamento remanesce apenas quando o valor do benefício for inferior ao teto do Regime Geral da Previdência Social, o que não é o caso em exame, devendo a pensão ser calculada até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite” 
(fl. 3, e-doc.19).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 
nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 
nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).



    Tem-se na ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.  
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.8.2015).



    A norma de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 assim dispõe:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.



    Não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal a decisão do Tribunal de origem, que reconheceu a paridade do benefício de pensão por morte com vencimentos de servidores da ativa. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.162.672, PARADIGMA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 54.550-AgR-2º julgamento, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’ 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois ‘demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005’. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.376.611-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. RE 603.580-RG (TEMA Nº 396). PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO 
DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO 
NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005’ (Tese nº 396 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.068-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



     “Conforme sabido, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340/STJ), e a concessão de pensão por morte está condicionada a alguns requisitos. 



    A Lei nº 5.260/2008, que dispõe sobre o regime jurídico próprio e único da previdência social dos servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro, é a norma aplicável ao presente caso, e estabelece quem são os beneficiários da pensão por morte, figurando entre os de primeira classe o cônjuge/companheiro do segurado. 



    (...) 



    Destarte, não há dúvida de que se enquadra a Autora no inciso I, do art. 14, da Lei estadual nº 5.260/2008, que estabelece o regime jurídico próprio e único da previdência social dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e dos servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro, não havendo demonstração pelo réu/apelante de qualquer elemento para afastamento da pensão, na forma do artigo 16 da indigitada lei, nem mesmo de imposição de tempo para pagamento do pensionamento, já que vitalício o do cônjuge, estando o ex-servidor incluído em carreira prevista no § 8º, do artigo 18, da lei de referência” (fl. 2, e-doc. 19).



    Como realçado no ato agravado, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre requisitos legais para a implementação de paridade remuneratória entre proventos de pensão por morte e vencimentos de servidores públicos em atividade, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório e também o reexame da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 5.260/2008). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. NORMA DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.384.241-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 15.144/2012. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.446.799-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Administrativo. 3. Garantia à paridade de pensionista. Preenchimento dos requisitos da regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Tema 396 da repercussão geral. 
4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.447.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora